Tribunal: TJPA
Processo: 0806732-35.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806732-35.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FARMACIA PERSONALE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
EXECUÇÃO
FISCAL
EXTINTA
APÓS
CANCELAMENTO
DE
CDA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
CONDENAÇÃO
DA
FAZENDA
PÚBLICA
COM
BASE
NO
ART.
85, §
3º,
DO
CPC.
ESCALONAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
PROVIMENTO
PARCIAL.

I.
CASO
EM
EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa nº
0020205708960246
e
0020205708960734,
condenando o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de
10%
sobre o valor atualizado da causa, fixado em R$
334.040,45.

II.
QUESTÃO
EM
DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se, diante do cancelamento das CDAs após impugnação da parte executada, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais e qual critério deve ser utilizado para sua fixação.

III.
RAZÕES
DE
DECIDIR

3.
A
jurisprudência
consolidada
do
STJ (
Súmula
153)
estabelece que a desistência da execução fiscal após impugnação da parte executada atrai a condenação em honorários sucumbenciais.

4.
A responsabilidade da Fazenda Pública decorre do princípio da causalidade, pois foi a sua conduta ao ajuizar execução com CDA indevida que originou a demanda.

5.
O arbitramento da verba honorária deve seguir os percentuais escalonados do art.
85, §
3º, do CPC, considerando o valor do débito anulado, e observar o escalonamento previsto
nos §§
5º
e
11
do mesmo artigo, vedada a fixação por equidade nos termos da jurisprudência do
STJ (
REsp
1.850.512/
SP).

6.
O
art.
90, §
4º, do CPC não se aplica ao caso, pois a extinção do feito decorreu de erro da parte exequente.

7.
Sentença reformada parcialmente apenas para fixar os honorários nos termos mínimos previstos nos incisos I a V
do §
3º
do
art.
85
do CPC, com majoração do percentual do inciso I para
11%,
conforme
escalonamento
legal.

IV.
DISPOSITIVO
E
TESE

8.
Apelação cível conhecida e parcialmente provida para ajustar a fixação dos honorários de sucumbência ao escalonamento do art.
85, §
3º, do CPC, com majoração do percentual mínimo do inciso I para
11%.

Tese
de
julgamento:

1.
O cancelamento da CDA após impugnação pela parte executada impõe à Fazenda Pública o dever de arcar com honorários sucumbenciais.

2.
A fixação da verba deve observar os percentuais escalonados previstos no art.
85, §
3º, do CPC, vedada a aplicação da equidade, mesmo em causas de baixa complexidade.

Dispositivos
relevantes
citados:

CPC,
arts.
85, §§
2º,
3º,
4º,
5º,
11;
art.
90, §
4º;
LEF,
art.
26.

Jurisprudência
relevante
citada:

STJ,
Súmula
nº
153;
STJ,
REsp
1.850.512/
SP,
Rel.
Min.
Og
Fernandes;
TJPA,
Apelação
Cível
nº
0000186-
41.2011.8.14.0044,
Rel.ª
Des.ª
Célia
Regina
de
Lima
Pinheiro;
TJPA,
Apelação
Cível
nº
0802785-
15.2019.8.14.0051,
Rel.ª
Des.ª
Rosileide
Maria
da
Costa
Cunha.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
para reformar a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo recorrente em face de
FARMACIA PERSONALE LTDA
.

Em síntese da demanda, o Fisco alega que era credor das Certidões de Dívida Ativa (CDA) n.º 0020205708960246 e 0020205708960734, referente ao descumprimento de obrigação acessória tributária relativa ao art. 78, inciso I, alínea “C” e inciso III, aliena “E”, referente ao exercício de 2020, o que totalizava o débito de R$ 270.841,54 (duzentos e setenta mil e oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Contudo, a executada apresentou manifestação nos autos para sustentar que a autoridade fazendária reconheceu a improcedência da cobrança nos autos dos Embargos à Execução nº 0845433-65.2021.8.14.0301. Por conta disso, a empresa requereu a extinção do feito e sem resolução do mérito, conforme ID 18594679 - Pág. 1.

Posteriormente, o Fisco se manifestou para requerer a extinção da ação e sem ônus para sua parte, ante o cancelamento da CDA (ID 18594690 - Pág. 1).

Em Sentença, o Juízo extinguiu o feito, sem a resolução do mérito, ante o cancelamento da Inscrição em Dívida Ativa, bem como condenou o Estado do Pará em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a Fazenda Pública interpôs recurso de Apelação Cível para sustentar que é aplicável ao caso o art. 26 da LEI n.º 6.830/80 (Lei De Execução Fiscal - LEF) para extinguir o feito sem condenação do Estado em sucumbência. Caso persista o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
, requer o arbitramento por equidade ou reduzido pela metade, nos termos do art. 90, §4º do Código de Processo Civil (CPC).

Após intimada, a empresa pugnou pela manutenção do feito, ante a aplicabilidade do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na situação narrado nos autos, o que atrai a necessidade de arbitramento dos honorários pelo critério
ad causem
.

Instado a se manifestar, o
parquet
requereu a sua exclusão do feito, ante a ausência de hipótese para atuar.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais na Execução Fiscal extinta por cancelamento da Certidão De Dívida Ativa (CDA).

Preliminarmente, ressalto que o Superior Tribunal De Justiça (STJ) possui entendimento consolidado que na hipótese de exercício de defesa pelo contribuinte contra a Execução Fiscal, a condenação em Sucumbência é devida, nos termos da Súmula 153 do mesmo tribunal:

Súmula 153: A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

Ultrapassado este ponto, resta pertinente o critério a ser adotado para determinar a condenação.

Sobre o assunto, os Recursos Especiais Repetitivos (Resp) 1.850.512, 1.877.883 e 1.906.618, foram sucintos ao não fazer distinção sobre a origem e a complexidade, e sim somente sobre questão de valores. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

(...)

10. (...)
O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

(...)

12.
Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público,
(...) É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo (...), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º,
inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14.
A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei.
(...)

16.
É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito.
Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)

Neste sentido, considerando o valor atualizado do crédito anulado apresentado pela Fazenda Pública (ID 18594683 - Pág. 1) como sendo de R$ 334.040,45 (trezentos e trinta e quatro mil e quarenta reais e quarenta e cinco centavos), resta patente a aplicabilidade do Código de Processo Civil a partir do art. 85, §3º, por sua vez, elencando as regras para o arbitramento na hipótese da Fazenda Pública for parte, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

Na hipótese da condenação ultrapassar os 200 (duzentos) salários mínimos, ou seja, o inciso I do parágrafo 3º do referido artigo acima, resta necessário realizar o escalonamento dos honorários, conforme art. 85, §5º do CPC:

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa
for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Ainda ressalto que o valor da causa é certo, o que atrai o arbitramento da sucumbência de modo imediato, nos termos do art. 85, §4, I do CPC.
in verbis
:

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

Em que pese existir o requerimento da minoração do percentual pelo Fisco através da fundamentação do art. 90, §4º do CPC, isto não merece prosperar, haja vista que a Fazenda Pública iniciou a Execução Fiscal sem conferir a executividade do título executivo.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte já se manifestou sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR À CITAÇÃO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, homologando a desistência da ação, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência;

2. Embora não tenha havido embargos à execução, o executado opôs incidente contencioso equivalente (exceção de pré-executividade), de modo, que, mediante o emprego do princípio da causalidade, responde o exequente pelo pagamento da verba honorária, ante a constituição de advogado, pelo executado;

3. Aplica-se a Súmula 153 do STJ "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência";

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000186-41.2011.8.14.0044 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024)

(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO SOB O MESMO FATO GERADOR. COMPENSAÇÃO DO VALOR. DEMANDA JULGADA EXTINTA PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA QUE FIXOU HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDA.

I-Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou extinto o processo ante a ausência de interesse processual, porém, condenou a autor ao pagamento das custas processuais.

II- Consoante previsão legal e jurisprudência dominante, todo aquele que der causa a uma ação judicial, é responsável pelo pagamento de custas e honorários advocatícios. Princípio da Causalidade.

III- Na hipótese dos autos, considerando que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a Fazenda Pública, por meio da lavratura de auto de infração e notificação fiscal irregular, os encargos da sucumbência devem ser por ela suportados, o que resulta na manutenção da sentença de 1º grau.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802785-15.2019.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024) (grifo nosso)

Portanto, a condenação em honorários é a concretização do princípio da sucumbência, os autos demonstram a derrota daquele que provocou o litígio.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para alterar a sucumbência para ser a Fazenda Pública condenada sobre o valor atualizado da causa, no mínimo possível preestabelecidos nos incisos I, II, III, IV e V do §3º do artigo 85 do CPC, bem como majoro em 1% (um por cento) o primeiro inciso para corresponder a 11% (onze por cento), devendo ser observado também o escalonamento, nos termos do §5º e §11º do mesmo dispositivo, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/06/2025